Tribunal: TJDFT
Processo: 0718179-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718179-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME FABRIZZI COUTO MACIEL AGRAVADO: REDETV INTERACTIVE LTDA., RADIO E TELEVISAO CV LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GUILHERME FABRIZZI COUTO MACIEL contra decisão proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação cominatória e indenizatória movida contra REDETV INTERACTIVE LTDA e RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante, que visava obter a imediata remoção de vídeos veiculados pelas agravadas na plataforma Youtube, onde veiculam reportagem jornalística sobre notícia de crime envolvendo o recorrente. O agravante narra a sua versão dos fatos noticiados pelas agravadas, ocorridos em 8 de junho de 2023, sustentando, em síntese, que utilizou um canivete para repelir suposta agressão injusta praticada por terceiros, momentos depois de ter deixado um evento artístico ocorrido no local identificado como "Porks Bar", localizado no Gama, onde também teria sido ofendido por estas mesmas pessoas. Alega que não sofreu acusação criminal em face do ocorrido, tendo sido arquivado o Inquérito Policial autuado sob o no 0707143-15.2023.8.07.0004, pois, segundo alega o agravante, “...não foram obtidos elementos de prova capazes de corroborar os eventos descritos na acusação.” Ainda quanto ao ponto, defende que o Ministério Público afastou a possibilidade de formular acusação criminal em face do agravante, pois teria reconhecido que “...os fatos narrados apresentavam versões conflitantes, as partes apresentavam lesões recíprocas e a dinâmica apresentava a figura de um indivíduo contra outros três, não existindo ali elementos aptos a iniciar uma ação penal atribuindo a alguém a responsabilidade ou eventual excludente de ilicitude.” Questiona a notícia apresentada sobre os fatos na reportagem jornalística veiculada pelas agravadas, que teriam retratado informações falsas sobre o ocorrido, com tom jocoso e sensacionalista. Narra que “...a segunda agravada, em seu programa “DF ALERTA”, veiculou uma matéria sobre os eventos antes mesmo da conclusão do processo penal. A notícia foi divulgada sob o título "Rock in Killer", uma abordagem jocosa que poderia ser interpretada como "Assassino do Rock", acrescenta que o “...tema da matéria era "Carne rasgada pelo canivete: roqueiro ataca outro em festa. Criminoso tenta assassinar jovem e é detido ao fugir em veículo de transporte por aplicativo", além de afirmar que “...o apresentador referiu-se ao agravante várias vezes de forma pejorativa e promoveu sensacionalismo, houve filmagem de seu rosto e ampla exposição do autor”. Reclama que foi referido nas reportagens pelos termos “mala”, “bandido” e “safado”, e relata brevemente supostos efeitos da reportagem em sua vida profissional, pessoal e familiar. Defende serem abusivas e injuriosas as reportagens, desvirtuando-se do intento jornalístico, concluindo que: “A falta de profissionalismo por parte dos jornalistas impactou diretamente a vida do agravante, em que pese um “profissional”, tem-se clara a negligência ao animus narrandi, vez que vinculou uma notícia falsa, intitulando o autor como “ASSASSINO DO ROCK”, imputando-lhe um crime que não cometeu, o que, de certo requer, a devida tratativa pelo judiciário de modo a se evitar a perpetuação da ofensa e dos prejuízos de ordem moral e material aos quais o agravante vem sendo exposto.” Sustenta a presença de risco de dano irreparável apto a justificar o deferimento da medida liminar vindicada, argumentando que as reportagens continuam veiculadas na rede mundial de computadores nos endereços eletrônicos descritos na petição inicial, ressaltando, ainda, que atuava como técnico de informática e que teria perdido o emprego em função das ilegalidades imputadas às agravadas. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal “para que as agravadas sejam compelidas a removerem as reportagens em comento, a saber: a) YouTube: DF ALERTA / JORNAL LOCAL - 09/06/2023 (youtube.com) DF ALERTA - Carne rasgada no canivete: roqueiro ataca outro em festa (youtube.com); b) Meta: https://fb.watch/qX2GyH3bn2/”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, mostra-se correto o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, ao menos nessa análise preliminar, considerando a insuficiência dos elementos iniciais de prova apresentados com a petição inicial para impugnar a notícia contida na reportagem jornalística veiculada pelas agravadas. A reportagem revela que o agravante foi preso pela Polícia Militar, que havia sido acionada por populares que o apontavam como autor de tentativa de homicídio, com vítima em estado grave, de acordo com o teor da entrevista do Policial Militar encarregado pela ocorrência. Para além disso, o repórter narra o que teria sido apurado nas investigações realizadas pela Polícia Militar no momento da prisão, abordando inclusive a versão que teria sido apresentada pelo agravado. Ocorre que os documentos apresentados pelo agravante com a petição inicial não permitem aferir qualquer falsidade nos fatos noticiados, pois não consta dos autos cópia do Inquérito Policial, a fim de aferir se procedem ou não as apurações iniciais realizadas até o momento da reportagem, que ocorreu no momento da prisão do agravante. Com efeito, além de documentos pessoais e do conteúdo da reportagem, o único outro elemento de prova apresentado pelo recorrente nos autos de origem é a suscita promoção de arquivamento de inquérito policial de ID 191169900, exarada pelo Ministério Público com amparo no art. 395, II e III do CPP, mas com teor curto e objetivo, sem mencionar qualquer fato específico a respeito da apuração policial. Assim, os parcos elementos de informação produzidos nos autos, ao menos nessa fase inicial postulatória, não permitem concluir que houve a divulgação de informações falsas a respeito dos eventos ocorridos em 8 de junho de 2023, noticiados de acordo com as apurações que teriam sido realizadas após a prisão do agravante. Também não restaram comprovados os fatos alegados pelo recorrente para sustentar a presença do periculum in mora, pois não há qualquer elemento concreto de prova a respeito dos efeitos alegados como repercussão na esfera pessoal do agravante, sendo que nem mesmo a alegação de que teria perdido o emprego depois da exibição a reportagem foi comprovada nos autos. A esse respeito, o recorrente se limitou a juntar as páginas iniciais da sua Carteira de Trabalho, onde não consta qualquer informação sobre emprego ou demissão (ID 191169896). Da situação apurada, não se pode aferir inequívoca verossimilhança das alegações sustentadas pelo recorrente, de modo a justificar a concessão de tutela de urgência, sem prévia instrução probatória a respeito dos fatos narrados na inicial. Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, que reputou inviável a pronta concessão da pretensão deduzida em juízo em favor do agravante, sem que seja assegurado à agravada o direito ao contraditório e à ampla defesa. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator